Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTENTE. DETERMINAÇÃO DE DESPEJO DA LOCATÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu parcialmente provimento à apelação por ela interposta, a fim de determinar a inclusão, na condenação, das prestações locatícias vencidas no curso do processo, acrescidas de juros de mora e correção monetária, além de multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre os aluguéis inadimplidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de desocupação do imóvel locado pela parte ré/apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. No caso, há omissão a ser sanada, pois não houve adequada apreciação do pedido de despejo formulado pela autora/apelante, à luz da matéria de fato alegada, consistente na permanência no imóvel pela ré/apelada sem adimplemento dos aluguéis devidos, após o término do contrato de locação e o envio de notificação extrajudicial para desocupação.
4. Constatada a existência do vício apontado, merece ser reformado o dispositivo de julgamento do acórdão, a fim de que passe a ser redigido nos seguintes termos: “(...) conheço parcialmente do recurso da parte autora e dou-lhe parcial provimento para reformar a r. sentença, a fim de (i) determinar que sejam incluídas na condenação as prestações locatícias que se vencerem no curso do processo, acrescidas de juros de mora e correção monetária, além de multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre os aluguéis inadimplidos; bem como (ii) decretar o despejo da parte ré, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 63, § 1o, ‘b’, c/c art. 9o, III, ambos da Lei n. 8.245/90.”.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Ônus de sucumbência redistribuídos.